Tribunal: TJBA
Processo: 8018983-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018983-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO DUARTE DIAS Advogado(s): FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI- ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, FACULTANDO, ENTRETANTO, O PARCELAMENTO. DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIDO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8018983-22.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA